Tribunal: TJSP
Processo: 1097755-98.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensões meramente infringentes. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.